Tribunal: STF
Processo: AO 2546
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ABATE-TETO SOBRE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GAJU. LEI Nº 13.093/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO E GERAL DA MAGISTRATURA NACIONAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.



    2. Descabe confundir ausência de fundamentação dos atos judiciais com crivo contrário aos interesses defendidos. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.